Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-22.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-22.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA SILVIA DE ALMEIDA CRUZ

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVENÇÃO AFASTADA. PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS REALIZADA EFETIVAMENTE EM ATIVIDADE DENTRO DA CLASSE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4.167/DF E NO JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DE Nº 958. APELANTE QUE É DETENTOR DOS REGISTROS FUNCIONAIS DA SERVIDORA E NÃO TROUXE AOS AUTOS FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. ENTE PÚBLICO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO ACOLHIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Rejeita-se a prevenção alegada, tendo em vista que se trata de ação individual ajuizada por servidora pública contra o ente público a que se encontra vinculada, com apresentação de documentos que individualizam a situação fática e permitem o julgamento isolado, sem prejuízo das demais ações individuais ajuizadas.

II - O Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse e estabeleceu que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011.

III - A autora comprovou a sua condição de servidora e o cumprimento da jornada de 20 horas semanais. Alegou que a jornada ocorria integralmente em sala de aula.

IV - O Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais da servidora, não apresentou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito vindicado, deixando de cumprir o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

IV - Devidamente respeitados os Verbetes 37 e 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, assim como os artigos 37 e 169 da Carta Magna.

V - Valores devidos e eventuais compensações que devem ser aferidas em fase de cumprimento da sentença.

VI - Sentença alterada para decotar a condenação do ente Público nas custas processuais.

Recurso parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000595-22.2016.8.05.0183
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA